Tribunal: TJDFT
Processo: 0735087-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735087-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES AQUINO LEITE, YOOCA YAMAGUCHI REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI EMBARGADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Autor/Agravante, Espólio de Alcides Aquino Leite, em face da r. decisão deste Relator (ID 50506549) que indeferiu a antecipação da tutela recursal nos autos do presente Agravo de Instrumento. Nas razões do recurso integrativo (ID 50668268), alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de omissão, pois deixou de analisar “argumento ventilado no agravo de instrumento acerca da necessária aplicação da Súmula no 487 do STF à presente demanda, questão que não só denota como também atrai a probabilidade do direito em lide à pretensão do embargante”. Assevera ser “evidente a probabilidade do direito do embargante na presente demanda”, uma vez que “conforme determinação da Súmula no 487 do STF, a posse deve ser atribuída àquele que for detentor do domínio nas ocasiões em que a disputa envolva tal matéria” e o Embargante é quem “possui justo título a comprovar a propriedade do bem”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. Intimada, a Embargada apresentou manifestação pela rejeição dos Aclaratórios (ID 51728583). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelo Embargante. Observa-se que a r. decisão impugnada consignou de forma expressa e clara que a Ação de Reintegração de Posse é espécie de ação possessória em que se pede a proteção da posse sob o fundamento de esbulho (perda) dessa (posse), exigindo-se a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo Autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo Réu, a data do esbulho e a perda da posse. Assentou-se que, no caso, há fundadas dúvidas quanto ao cumprimento dos requisitos exigidos para a determinação liminar de reintegração de posse, razão pela qual não se evidenciam a segurança e certeza indispensáveis a justificar o provimento de urgência. Nesse contexto, reconhecendo se tratar de demanda possessória, inviável a discussão acerca do domínio, mormente quando a disputa da posse não se fundamenta na propriedade do imóvel, a rechaçar a incidência do disposto na Súmula no 487 do STF. Frise-se que o simples fato de a parte não concordar com a conclusão a que chegou o magistrado não significa que haja omissões na decisão ou acórdão quanto à análise dos fatos e das provas, os quais foram devidamente examinados, embasando a fundamentação do decisum. Nesse ponto, inclusive, a jurisprudência entende pela desnecessidade de que sejam rebatidos todos os argumentos levantados pelas partes, devendo analisar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Acrescente-se que a omissão somente será configurada quando a decisão judicial deixar de apreciar ponto relevante, capaz de infirmá-la, consoante se extrai do disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC/15. Diante desse contexto, infere-se inexistir omissão na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja o Autor/Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator